Tribunal: TJMT
Processo: 1004888-34.2022.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004888-34.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MB REAL ESTATE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.239.341/0001-21 (APELANTE), FRANCIS RAVINNI DIAS SILVA - CPF: 038.756.001-77 (ADVOGADO), DMPS PEREIRA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.609.051/0001-39 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ZANDER SOUZA ARAÚJO (APELADO), ZANDER DE SOUZA ARAUJO - CPF: 496.552.641-49 (APELADO), GABRIEL MELO NASCIMENTO - CPF: 010.189.161-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARCERIA PARA LOTEAMENTO URBANO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. DEPÓSITO PARCIAL EFETUADO SEM BASE NA CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA RESCISÃO UNILATERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 335, I, DO CC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por incorporadora contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento cumulada com rescisão contratual, proposta sob o fundamento de omissão dos parceiros contratuais na execução de empreendimento imobiliário, consubstanciado em contrato de parceria firmado em 2015. A sentença também revogou tutela de urgência e impôs condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de resposta a notificações extrajudiciais solicitando dados bancários para depósito de valores pactuados configura recusa injustificada, nos termos do art. 335, I, do CC/2002, autorizando a consignação em pagamento; e (ii) saber se o depósito parcial efetuado pela recorrente — correspondente a 5% do valor do novo contrato — é suficiente para extinguir o vínculo contratual e afastar a cláusula penal prevista contratualmente.

III. Razões de decidir

3. A consignação em pagamento exige a demonstração de que o credor se recusou injustificadamente a receber o pagamento ou a fornecer os meios para tanto. No caso, ainda que a recorrente alegue omissão dos apelados, não há demonstração de recusa ilegítima nem de impossibilidade objetiva do cumprimento da obrigação.
4. O valor depositado judicialmente — R$ 57.500,00 — corresponde a estimativa unilateral da parte autora e não atende à cláusula penal expressa do contrato, que prevê o pagamento de 10% sobre o valor total e atualizado do empreendimento, em caso de inadimplemento.
5. A cláusula 19 do contrato vincula a rescisão à prévia manifestação judicial ou consensual das partes, não se admitindo a dissolução unilateral com fundamento apenas em alegações unilaterais de omissão.
6. A conduta da apelante revela inadimplemento do pacto contratual e tentativa de exoneração de responsabilidade mediante pagamento parcial, o que encontra óbice na jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo 967, segundo o qual o depósito insuficiente implica a improcedência da ação consignatória.
7. Mantida a improcedência do pedido, correta a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, que devem ser majorados para 15% do valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A consignação em pagamento não se legitima quando ausente recusa expressa e injustificada do credor em receber valores ou em fornecer os meios para cumprimento da obrigação.
2. É inválido o depósito judicial de valor inferior à cláusula contratualmente estabelecida para fins de rescisão contratual, nos termos do Tema 967/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MB Real State Holding de Participações Ltda.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de
Pereira Imóveis Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda
e
Zander De Souza Araujo
.

A sentença recorrida de ID. 269360803 julgou improcedente o pedido formulado na inicial e revogou a tutela de urgência concedida, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID. 269360805, a Apelante alega que foi proposta a ação em razão da recusa do Apelado em fornecer os dados bancários necessários ao cumprimento da obrigação de pagamento de 5% do valor dos recebíveis de um empreendimento, conforme previsão contratual, mesmo após notificação extrajudicial.

Sustenta que, diante da inércia do Apelado, promoveu o depósito judicial dos valores supostamente devidos, nos termos do art. 335, I, do Código Civil, configurando-se hipótese legítima de consignação em pagamento.

Aduz que o contrato original já estava rescindido por inércia do Apelado, o qual deixou de adotar as providências necessárias para a implementação do loteamento, e que a Apelante apenas formalizou nova negociação com os proprietários originários, o que demonstraria a alegada regularidade da consignação em pagamento.

Por fim, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a validade do depósito judicial efetuado, reconhecer a rescisão contratual por inadimplemento do Apelado, bem como a regularidade dos atos praticados pela Apelante e reverter ou redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 269360809.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou Ação de Consignação em Pagamento c/c Rescisão Contratual, diante de imbróglio decorrente do contrato de parceira para implantação de loteamento urbano firmado com os apelados em 29/09/2015 (ID. 269359765).

No referido contrato, a Apelante (Mb Real Estate Holding De Participacoes Ltda ) foi constituída como incorporadora e os Apelados (Dmps Pereira Imoveis Ltda e Zander De Souza Araujo) como terceiros parceiros.

Nesse panorama, a demandante, ora recorrente, MB Real State Holding de Participações Ltda, cumpria no contrato em debate, a figura de incorporadora. A incorporadora, nada mais é, do que a pessoa responsável por viabilizar empreendimentos imobiliários, desde a aquisição do terreno até o registro da incorporação, atuando na elaboração do projeto, obtenção de licenças e comercialização das unidades, conforme regulamentação da Lei nº 4.591/1964.

Segundo a exordial, a parte apelante afirmou:

“(...) que até o ano de 2021 nenhum ato foi procedido pelos requeridos no sentido de auxiliar o desenvolvimento do negócio proposto, além da existência de impasses que não se propuseram a solucionar, sendo que até a presente data o loteamento e condomínio não foram realizados, sendo que da ineficácia do contrato original os terrenistas declararam rescindido o referido contrato.”

Ainda que não o afirme de forma expressa, a parte autora atribui à parte apelada o descumprimento contratual, ao sustentar que esta teria se omitido quanto à execução do contrato até o ano de 2021. Ressalta-se que a autora ajuizou a presente ação com o objetivo de consignar o pagamento em razão da rescisão contratual, supostamente ocasionada por conduta da parte requerida, sem, contudo, indicar cláusula contratual específica que fundamente tal alegação.

No tocante à consignação em pagamento, seu fundamento central, conforme o artigo 335 do Código Civil, reside na existência de um impedimento legítimo que obsta o devedor de efetuar o pagamento diretamente ao credor, apesar de sua disposição em cumprir a obrigação, sem que tal circunstância configure inadimplemento.

Esses impedimentos estão expressamente previstos nos incisos do artigo supramencionado e abrangem diversas hipóteses. Uma delas é quando o credor se recusa, sem motivo legítimo, a receber o pagamento ou a fornecer quitação (inciso I), frustrando o adimplemento regular da obrigação.

No caso concreto, a Apelante afirma que notificou de forma extrajudicial os Apelados para que estes se manifestassem acerca de suas contas bancarias para o depósito de valores alegados como devidos (ID. 269359775 e 269359776), contudo, os apelados permaneceram inertes, situação que se enquadra na hipótese prevista no inciso I do artigo 335 do Código Civil.

Ressalte-se que, mesmo após a propositura da demanda, limitaram-se a impugnar o valor indicado como correto pela parte autora, sem, entretanto, se manifestarem sobre a conta bancária destinada ao depósito.

Constata-se, sob o ID 269359779, que o demandante efetuou o depósito judicial no valor de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), sob o argumento de que tal quantia, correspondente a 5% do valor do novo contrato, seria a adequada para fins de rescisão contratual.

Entretanto, ao se analisar o contrato firmado entre as partes, especialmente a cláusula 19, intitulada “Da Rescisão e Penalidades”, verifica-se que a rescisão contratual somente seria possível em razão do descumprimento das obrigações pactuadas, através de decisão judicial ou mediante manifestação de vontade das partes contratantes.

Outrossim, nos termos do parágrafo primeiro da referida cláusula, o contrato assegura à parte lesada o exercício de todos os direitos ali previstos, atribuindo à parte infratora a obrigação de pagar multa correspondente a 10% sobre o valor total e atualizado do contrato. Vejamos:

Assim, respeitando o princípio da
pacta sunt servanda
, a parte infratora (Apelante) torna-se responsável por pagar à parte lesada (Apelados) a importância de 10% (dez por cento) do valor total e atualizado do contrato, não assistindo razão o Apelante em sua alegação.

Saliento ainda que, conforme firmado pelo Tema Repetitivo 967, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, haja vista não extinguir o vínculo obrigacional:

“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

Dessa forma, agiu em acerto a magistrada
a quo
ao julgar improcedente o feito de origem.

Nesse sentido, trago o julgado em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO: VALOR CONSIGNADO SEM TODOS OS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS – APLICABILIDADE DO TEMA 967 DO STJ – PRETENDIDA OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR NA FORMA DO ART.545 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS E A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (Tema 967 do STJ julgado em recurso repetitivo).

(...).

(N.U 0020259-08.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) (destaquei).

Ressalto que, em relação aos honorários sucumbenciais, diante da improcedência da ação, quem deu causa ao litígio foi o próprio Apelante, devendo este, arcar com as custar e honorários sucumbenciais do feito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025